Tribunal: STF
Processo: ADI 1793
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-20
Data de publicação: 1998-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA-GERAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VISA ADEQUAR MODIFICAÇÕES NOS
SERVIÇOS DE PROTESTO DE TÍTULOS INTRODUZIDAS PELA LEI 9.492/97. ATO
QUE NÃO É AUTÔNOMO. CONFRONTO ENTRE O PROVIMENTO E A LEI. HIPÓTESE
DE ILEGALIDADE. NÃO HÁ OFENSA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
AÇÃO NÃO CONHECIDA.